Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-60.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003090-60.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JORGE OMAR PIRES FAGUNDES - CPF: 202.889.990-53 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado neste tribunal, como também, no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C “(...)
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Rondonópolis/MT
contra a decisão interlocutória, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003090-60.2016.8.11.000 (Código - 761872) proposta em desfavor de
Jorge Omar Pires Fagundes
indeferiu

o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud.

Em suas razões recursais o agravante
alega que o pedido fora indeferido
“sob argumento de que o exequente ora agravante não esgotou todos os meios legais para o recebimento do crédito, considerando tal requisição judicial tratar-se de medida excepcional e não habitual
”.

Argumenta que houve “
equívoco do juízo a quo no indeferimento do pleito, uma vez que a penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD não se trata de quebra de sigilo, mas sim de constrição de bem (dinheiro) do executado para garantia da execução fiscal”
.

Assevera que tal entendimento “
não se coaduna ao entendimento firmado pela Corte Especial do STJ”
, no julgamento de determinado recurso repetitivo, no qual se estabeleceu também “
a desnecessidade de comprovação da inexistência de outros bens
”. (Id. 232934).

Requer o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id.
463497
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020